Tribunal: TJPA
Processo: 0001014-18.2004.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001014-18.2004.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAFRIPAR FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN.

2. Com base na Súmula 409 do STJ e no art. 219, parágrafo 5º do CPC/75 (correspondente ao art. 332, parágrafo 1º do CPC/2015), pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o processo executivo.

3. A constituição definitiva do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS (DIEF). Não havendo informações nos autos acerca da data de entrega da DIEF pelo contribuinte, considera-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade da obrigação.

4. No caso em exame, no momento do ajuizamento da ação, o crédito tributário já havia sido alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que fora constituído em 10/11/1999 e a ação executiva ajuizada somente em 16/11/2004.

5. Configurada a prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública. Decisão mantida.

6
.
Agravo interno conhecido e provido.
À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MAFRIPAR FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível (proc. nº 0001014-39.2004.8.14.0065,) anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados pelo agravado ação de Execução Fiscal.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, ex vi do art. 932, inciso V, alínea b, do CPC/2015, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao presente recurso de apelação nos termos da fundamentação, anulando a sentença e determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para seu regular processamento. Publique-se. Intime-se. (...)

Em razões recursais (Id. 6947151), a agravante aduz
que no presente caso não se aplica a

súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente, pois é inconteste a inércia da Fazenda Púbica, que deixou de adotar as providências úteis que lhe competia para dar andamento na ação.

Sustenta que a ação foi proposta após o prazo de 05(cinco) anos, argumentando que o prazo prescricional começou a fluir a partir do vencimento do tributo, novembro de 1999, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em novembro de 2004, quando os débitos exigidos se encontravam prescritos.

Alega que a norma em vigência à época determinava que o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado, consoante a antiga redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, ressaltando que tanto o ajuizamento da ação quanto o despacho que ordena a citação ocorreram anteriormente a vigência da referida norma.

Por fim, requer o provimento do recurso, para seja reformada a decisão que proveu o recurso da Fazenda.

Em contrarrazões, o agravado requereu o improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O caso em exame trata de cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, referente ao mês de setembro de 1999, oriundo de Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIEF) e multa, conforme Certidão de Dívida Ativa acostada às fls. 04 dos autos.

Na espécie, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS (DIEF), momento em que se efetiva a constituição definitiva do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação. Posicionamento este, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436
⁄STJ, a conferir:

Súmula n.° 436 do STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

E
ntretanto, não há informações acerca da entrega da DIEF pelo contribuinte, outrossim, a certidão de dívida ativa informa apenas o período de referência e a data de atualização da dívida (10/11/1999). Diante disto, tem-se esta data da lavratura como marco inicial da exigibilidade da obrigação.

Demonstra os autos, que, no momento da propositura da ação, o crédito tributário já estava prescrito, uma vez que fora constituído em 10/11/1999 e a ação executiva ajuizada somente em 16/11/2004, portanto, após transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

Com efeito, ao caso dos autos aplica-se o disposto na Súmula n. 409 do STJ:

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC). Rel. Min. Luiz Fux, em 28/10/2009.

Logo, pelo Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409 do STJ e no art. 219, parágrafo 5º do CPC/75 (correspondente ao art. 332, parágrafo 1º do CPC/2015), pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o processo executivo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ).

Com efeito, com base no posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo o apelante comprovado qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, ônus que lhe incumbe, conclui-se que o prazo fluiu livremente até o seu termo final.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para reconhecer a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É o voto.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2022